Tribunal: STF
Processo: AI 386820
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
1. Preliminares argüidas rejeitadas com base nos artigos 113 e 315  do RISTF -
respectivamente quanto à necessidade de intimação do agravante  e a obrigatoriedade
de vista ao Procurador-Geral - e na Súmula  STF nº 279, por ser inócua a abertura de
vista à parte contrária, para exame da documentação juntada no presente regimental,
ante a impossibilidade de reexame de prova no âmbito do apelo extremo.
        2. Fundamento do despacho agravado que restou inafastado porque é pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido  de não admitir, em sede extraordinária, alegação
de ofensa indireta  à Constituição sob o argumento de violação ao artigo 5º, LV.
       3. Agravo regimental improvido.